Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709971-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIDIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, ESPÓLIO DE ALCIDIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIDIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ALCIDIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de revisão contratual e consignação em pagamento ajuizada em face de BANCO AYMORE – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 149502485): "(...) Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora." Em suas razões (ID 44803313), a agravante sustenta: 1) a suscetibilidade à negativação do nome e da perda da posse do carro enquanto a demanda transcorre em juízo; 2) a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo; 3) ausência de prejuízo ao agravado, pois há garantia que asseguram seus interesses; 4) a violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato quando a agravante tomou conhecimento de que o saldo devedor se encontra três vezes maior que o esperado; 5) a elaboração de laudo técnico em que se demonstra a diferença dos valores devidos e dos exigidos pelo agravado. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição de crédito, a manutenção na posse do carro e a autorização para o depósito judicial dos valores consignados, nos termos do laudo pericial elaborado. No mérito, a confirmação. Preparo recolhido (ID 44803315). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em estabelecer se: 1) há possibilidade de inclusão do nome da agravante nos cadastros restritivos de créditos aos consumidores; 2) a posse do carro permanecerá em favor da agravante; 3) pode autorizar a consignação em pagamento dos valores que a agravantes entende devidos. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato de financiamento (ID 144835250, autos originais) é de 1,27% ao mês e 16,35% ao ano. O valor financiado foi de R$ 38.000,00 e o pagamento foi parcelado em 60 meses, com vencimento da primeira parcela em 06/04/2021. Ao contrário do afirmado pela recorrente, não se vislumbra, em cognição sumária, a abusividade da taxa de juros nem da cobrança da comissão de permanência, o que afasta a legitimidade de pretensão de depósito em juízo das parcelas do financiamento. O depósito de valor inferior ao da prestação contratada não tem o condão de impedir integralmente os efeitos da mora e as medidas que o credor pode adotar para satisfazer seu crédito. Nessa linha, registre-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380). O artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES A MENOR EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de perícia técnico-contábil que se apresentou, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelos agravantes, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante. 3. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1355471, 07511744020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.) Por essas razões, a decisão deve ser mantida. INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator